Tribunal: TJES
Processo: 5001656-97.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001656-97.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
GEOVANE EDUARDO MATOS

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Geovane Eduardo Matos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando reformar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000885-05.2012.8.08.0031, na qual foi condenado pelos crimes de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sob o argumento de que não foi reconhecida a atenuante obrigatória da menoridade relativa, apesar de possuir menos de 21 anos à data dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória deixou de aplicar circunstância atenuante obrigatória prevista no art. 65, I, do Código Penal, configurando contrariedade ao texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se é necessário redimensionar a pena para adequá-la à correta aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que deixa de aplicar atenuante legal de incidência obrigatória viola o texto expresso da lei penal, atraindo a incidência do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A atenuante da menoridade relativa é cogente e se aplica sempre que comprovado que o agente possuía menos de 21 anos à data do fato, constituindo direito subjetivo do réu.

A prova documental constante dos autos comprova que o requerente tinha 20 anos e 9 meses quando do crime (23/07/2012), preenchendo o requisito etário previsto no art. 65, I, do Código Penal.

A afirmação na sentença de inexistência de atenuantes configura erro de direito, autorizando a revisão e o redimensionamento da pena.

O redimensionamento da reprimenda deve observar o método trifásico, sendo aplicada a fração de 1/16 para a atenuante da menoridade, conforme critério adotado pelo colegiado, resultando em nova fixação das penas para ambos os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa configura contrariedade ao texto expresso da lei penal, autorizando a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

A atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal possui caráter obrigatório e deve ser reconhecida sempre que demonstrado que o agente tinha menos de 21 anos à data do fato.

Constatado o erro na segunda fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento integral da pena, observando-se o método trifásico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I; 68; 69; 157, caput; 14, II; CTB (Lei 9.503/97), art. 306.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-97.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS e outros

RELATOR: DES.LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001656-97.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
GEOVANE EDUARDO MATOS

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Geovane Eduardo Matos, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando reformar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0000885-05.2012.8.08.0031, na qual foi condenado pelos crimes de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sob o argumento de que não foi reconhecida a atenuante obrigatória da menoridade relativa, apesar de possuir menos de 21 anos à data dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória deixou de aplicar circunstância atenuante obrigatória prevista no art. 65, I, do Código Penal, configurando contrariedade ao texto expresso da lei penal; (ii) estabelecer se é necessário redimensionar a pena para adequá-la à correta aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que deixa de aplicar atenuante legal de incidência obrigatória viola o texto expresso da lei penal, atraindo a incidência do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A atenuante da menoridade relativa é cogente e se aplica sempre que comprovado que o agente possuía menos de 21 anos à data do fato, constituindo direito subjetivo do réu.

A prova documental constante dos autos comprova que o requerente tinha 20 anos e 9 meses quando do crime (23/07/2012), preenchendo o requisito etário previsto no art. 65, I, do Código Penal.

A afirmação na sentença de inexistência de atenuantes configura erro de direito, autorizando a revisão e o redimensionamento da pena.

O redimensionamento da reprimenda deve observar o método trifásico, sendo aplicada a fração de 1/16 para a atenuante da menoridade, conforme critério adotado pelo colegiado, resultando em nova fixação das penas para ambos os delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa configura contrariedade ao texto expresso da lei penal, autorizando a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

A atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal possui caráter obrigatório e deve ser reconhecida sempre que demonstrado que o agente tinha menos de 21 anos à data do fato.

Constatado o erro na segunda fase da dosimetria, impõe-se o redimensionamento integral da pena, observando-se o método trifásico.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I; 68; 69; 157, caput; 14, II; CTB (Lei 9.503/97), art. 306.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001656-97.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
GEOVANE EDUARDO MATOS

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
GEOVANE EDUARDO DE MATOS
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES nos autos da ação penal nº 0000885-05.2012.8.08.0031.

Na referida demanda, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo)
, e no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (embriaguez ao volante)
. A reprimenda total foi fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
10 (dez) meses de detenção

e 60 (sessenta) dias-multa
.

A sentença transitou em julgado para a defesa em
03/06/2013
e para o réu em
17/06/2013
.

Em suas razões iniciais, o revisionando sustenta a ocorrência de erro técnico na segunda fase da dosimetria penal. Alega que, na data do fato (23/07/2012), contava com
20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de idade
, uma vez que nasceu em
14/10/1991
, conforme comprovam os documentos de identidade anexados aos autos.

Argumenta que a atenuante da
menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, é de aplicação obrigatória e foi ignorada pelo juízo sentenciante.

Requer, portanto, o reconhecimento da referida atenuante no patamar de 1/6 (um sexto).

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, manifestou-se pelo
conhecimento e procedência
do pedido. O
Parquet
destacou que a prova documental é inequívoca quanto à idade do réu à época dos fatos e que a omissão na sentença configura violação ao texto expresso da lei penal.

É o relatório.

Decido.

DA ADMISSIBILIDADE

A revisão criminal é medida excepcional, reservada às hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP.

No caso em tela, a pretensão fundamenta-se no inciso I do referido dispositivo, alegando que a sentença condenatória foi
contrária ao texto expresso da lei penal
ao deixar de aplicar circunstância atenuante de incidência obrigatória.

Verificada a tempestividade e a legitimidade,
conheço
da presente ação.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal é peremptório:
"São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato..."
.

A doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram o entendimento de que as atenuantes genéricas são
circunstâncias legais de aplicação cogente
, constituindo direito subjetivo do réu. Sua incidência não se submete à discricionariedade do magistrado, bastando a comprovação objetiva do requisito etário.

Compulsando o acervo probatório, verifico que o crime ocorreu em
23/07/2012
.

O documento de identidade (RG) e o termo de interrogatório do requerente atestam que ele nasceu em
14/10/1991
. Portanto, na data do evento delituoso, o
requerente
Geovane Eduardo de Matos
possuía
20 anos e 9 meses
, enquadrando-se perfeitamente na previsão legal.

Não obstante a prova cabal, a sentença de primeiro grau afirmou expressamente:
"Não há circunstâncias atenuantes e agravantes"
para o crime de roubo e, quanto ao crime de embriaguez, reconheceu apenas a confissão espontânea.

Tal omissão caracteriza evidente erro de direito, passível de correção via revisão criminal, para resguardar o princípio da individualização da pena.

Quanto ao coeficiente de redução, embora o
requerente
e o
Ministério Público
sugiram o patamar de 1/6, este colegiado, em atenção às peculiaridades do caso e à orientação técnica para redimensionamento nesta instância, adota a fração de
1/16 (um dezesseis avos)
sobre a pena-base.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange ao
redimensionamento da reprimenda
, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e ao método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, procedo à reestruturação do cálculo dosimétrico para ambos os delitos. Iniciando pelo crime de
roubo tentado
(artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), a
pena-base
é mantida em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, ratificando-se a análise das circunstâncias judiciais procedida pelo juízo de primeiro grau.

Na
segunda fase
da dosimetria, reconheço a incidência da
atenuante da menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), visto que o requerente possuía menos de 21 anos à época do fato. Aplicando-se a fração de
1/16
sobre a base, o que equivale a uma redução de 03 (três) meses, a pena provisória resta estabelecida em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na etapa derradeira, incide a causa de diminuição relativa à
tentativa
, sendo preservada a fração redutora de
1/3
(um terço) aplicada na origem, o que conduz à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, estes últimos ajustados de forma proporcional.

Quanto ao crime de
embriaguez ao volante
(artigo 306 da Lei nº 9.503/97), a
pena-base
permanece fixada em
06 (seis) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, concorre agora a atenuante da
menoridade relativa
com as demais circunstâncias já valoradas na sentença, notadamente a atenuante da confissão espontânea, que gerou redução de 02 meses, e a agravante de não possuir habilitação, que acarretou o aumento de 06 meses. Com a aplicação do redutor de
1/16
em virtude da menoridade (correspondente a aproximadamente 11 dias) e mantendo as demais modulações, a reprimenda nesta fase resta ajustada para
09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, tornando-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

A pena pecuniária para este delito é mantida em 30 (trinta) dias-multa, conforme parâmetros da sentença.

Por fim, operando-se o
concurso material de crimes
previsto no artigo 69 do Código Penal, as sanções são somadas, totalizando a reprimenda de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, e o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
.

Pelo exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (no que tange à fração),
JULGO PROCEDENTE
a presente
Revisão Criminal
para, reformando a sentença nos autos nº 0000885-05.2012.8.08.0031,
RECONHECER
a incidência da atenuante da menoridade relativa (Art. 65, I, CP) e
REDIMENSIONAR
a pena do requerente para o patamar final de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(roubo tentado) e
09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
(embriaguez ao volante), mantendo-se o regime inicial aberto e as demais cominações da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para RECONHECER a incidência da atenuante da menoridade relativa (Art. 65, I, CP) e
REDIMENSIONAR
a pena do requerente para o patamar final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (roubo tentado) e 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de detenção (embriaguez ao volante), mantendo-se o regime inicial aberto e as demais cominações da sentença.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.